Tribunal: TJSP
Processo: 1501839-41.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501839-41.2017.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante EVERTON
JUNIOR SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de Everton Júnior
Soares por infração à norma do artigo 121, parágrafo 2o, inciso III do Código
Penal, reduzir a sua pena final para catorze (14) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, mantida, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se o
juízo da execução. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
2
Apelação Criminal n.o 1501839-41.2017.8.26.0567 (2).
Apelante: Everton Júnior Soares.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Votorantim Vara Criminal.
Voto n.o 13.393.
Apelação criminal. Homicídio doloso. Tribunal do Júri.
Soberania do veredicto. Decisão manifestamente contrária à
prova dos autos. Conflitando duas ou mais versões na prova
oral e quanto aos fatos que consubstanciam a imputação, não
estará julgando de modo manifestamente contrário à prova dos
autos o Conselho de Sentença que se fiar em uma delas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Everton Júnior Soares
em face da sentença do Tribunal do Júri que o teve como infrator
da norma do artigo 121, parágrafo 2o, inciso III do Código Penal,
aplicando-lhe, em consequência, a pena total de dezoito (18) anos
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado (fls.
1929-1935).
Requer o reconhecimento do julgamento manifestamente
contrário às provas dos autos. Sucessivamente, busca a redução
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
3
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se
o Ministério Público (fls. 1939-1942). Posteriormente, opinou a
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento (fls. 1948-1952).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso, o que se faz para fins de
redução de pena à vista do respectivo pedido assim formulado em
sede de recurso.
Narrou a peça vestibular, em síntese, que no dia 21 de
dezembro de 2017, em horário incerto, na Rua Carlos Caldini, no
283, agindo com animus necandi, teria o réu ora apelante matado a
vítima Mara Aparecida Lima.
A decisão do Júri, acolhendo a pretensão ministerial para
condenar Everton, está alinhada às provas dos autos, não podendo
se afirmar que a decisão colegiada foi fruto apenas de vontade
pessoal dos seus integrantes, mas, ao contrário, decorreu
claramente da convicção formada a partir do arcabouço probatório
formado nos autos.
Senão vejamos.
A
materialidade
da
infração
restou
devidamente
consubstanciada nos autos pela documentação reunida, além da
prova oral colhida.
Nesse aspecto, cumpre mencionar o laudo necroscópico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
4
fls. 138-143.
A autoria também restou inconteste, já que o Conselho de
Sentença apontou o réu como autor do crime, lastreando-se na
prova oral.
A testemunha Dayane foi enfática em seu relato em Plenário.
Disse que estava no bar juntamente com a vítima e diversas
outras pessoas, sendo certo que o réu, em determinado momento,
chegou próximo ao estabelecimento e chamou Mara, tendo, ambos,
saído juntos em direção à praça, palco dos fatos. Afirmou que
depois ficou sabendo do crime e que o réu ― cuja alcunha era de
Mexicano ― tinha praticado o delito. Negou, por outro lado, manter
alguma desavença com o acusado.
Fernanda, irmã da vítima, depôs no mesmo sentido.
Contou que, após retornar do banheiro deste mesmo bar que
os outros personagens estavam, populares lhe disseram que sua
irmã ― Mara ― havia ido embora com o réu.
Elizângela, vizinha do palco do crime (a praça), apesar de não
ter visto nada, confirmou que ouviu uma discussão entre um
homem e uma mulher, no exato dia do delito, e que não pôde ouvir
a presença de uma terceira pessoa.
O investigador de polícia que diligenciou no caso disse que,
após se deparar com o corpo da vítima na praça, coletou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
5
informações que davam conta de que o réu estivera com a mesma,
o que teria sido confirmado até pelo próprio acusado em suas
declarações em âmbito policial. Afirmou que Everton é suspeito de
outros crimes de mesma natureza e modo de execução cometidos
no bairro em que mora.
Interrogado, o réu negou a autoria dos fatos.
Narro que encontrou a vítima “antes do orelhão”, quando já
voltava do bar e Mara, pessoa que o depoente sequer conhecia, lhe
perguntou onde se vendia drogas nas redondezas, além de lhe
pedir um cigarro, o que foi dado. Informou que, após esse breve
diálogo, foi embora para casa.
Veja-se que essa negativa realmente não encontrou guarida
mais firme nos autos e, mais do que isso, chocou-se frontalmente
com o relato da testemunha de acusação, a qual foi categórica ao
afirmar que o réu, sim, saiu do bar na companhia da vítima
momentos antes do homicídio, colocando uma pá de cal nas
alegações da Defesa quanto à falta de abrigo probatório, ou de sua
colidência, da decisão do corpo de jurados.
Aliás, o próprio réu sequer soube explicar as contradições
cometidas por ele ao longo de todo o procedimento desenvolvido,
endossando que sua autodefesa se trata de tentativa desesperada
de se evadir da responsabilidade penal que lhe recai e que foi
reconhecida pelo Tribunal constitucionalmente previsto para julgar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
6
caso.
Importa frisar que, conflitando duas ou mais versões na prova
oral e quanto aos fatos que consubstanciam a imputação, não
estará julgando de modo manifestamente contrário à prova dos
autos o Conselho de Sentença que se fiar em uma delas.
Veja-se, assim, que não há, por nenhum ângulo que se
analise a questão, como afirmar que o Conselho de Sentença
decidiu as questões postas fazendo-o à margem das provas
produzidas pelas partes. A soberania do Plenário não deve ser
mitigada, exceto em casos nos quais saltam aos olhos as
contradições apontadas, o que não parece mesmo ser o caso dos
autos, devendo, assim, respeitar e manter o posicionamento
adotado em sua integralidade.
A dosimetria operada, por outro lado, comporta alguma
alteração, como bem sugeriu a Defesa técnica.
A pena-base para a forma qualificada foi fixada acima do
mínimo na fração da metade e, em face da ausência de outras
circunstâncias, consolidou-se em dezoito anos de reclusão.
Ocorre que o aumento inicial, malgrado o respeito que se
reserva ao entendimento do magistrado, foi excessivo.
Constou da documentação reunida nos autos que o réu
praticou esse homicídio qualificado contra a vítima, impondo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
7
atroz e intenso sofrimento, já que sofreu múltiplas escoriações, foi
asfixiada, teve o corpo queimado e, ainda enquanto viva, lhe foi
introduzido objeto perfuro cortante na região pubiana. Ora, é nítido
que o crime destoou até mesmo da forma qualificada prevista para
o ilícito, afastando alguma ilação quanto à violação ao non bis in
idem, comportando o reconhecimento de maior censurabilidade em
face dessa brutal violência. Por outro lado, o aumento na fração de
um sexto proporcionaliza-se com maior acerto a extensão da pena-
base que, portanto, fica imposta em catorze anos de reclusão,
lembrando que o inciso II do artigo 121 do Código Penal já
contempla boa parte dessa maior reprovabilidade do homicídio
praticado.
Realmente, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem como causas de diminuição ou aumento a serem ponderadas.
O regime prisional é mesmo o fechado.
A longevidade da pena, a natureza violenta do crime e as
circunstâncias concretas conduzem ao regime mais rigoroso,
anotando-se
que
algum
abrandamento
não
implicaria
na
proporcional resposta jurisdicional ao caso e seria, portanto,
insuficiente às tarefas de prevenção e repreensão da pena (Código
Penal, artigo 33, parágrafo 3o c/c artigo 59, caput e seu inciso III).
Por critérios objetivos, incabíveis a substituição da pena ou
sua suspensão condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501839-41.2017.8.26.0567 -Voto no 13393
8
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação de Everton Júnior Soares por
infração à norma do artigo 121, parágrafo 2o, inciso III do Código
Penal, reduzir a sua pena final para catorze (14) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença
ora guerreada e comunicando-se o juízo da execução.
Mazina Martins
Relator